Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE CITANDA NÃO MAIS RESIDIA NO LOCAL. FATO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido monitório e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada preliminarmente diz respeito à possibilidade de recebimento da citação via postal por funcionário da portaria de prédio residencial. Por outro lado, a questão fática controvertida depende da comprovação de que o demandado não mais residia no local onde a citação foi realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil autoriza que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, o mandado citatório seja entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Trata-se de uma medida que prestigia a efetividade e celeridade na tramitação dos atos processuais, mas sem abandonar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, é imprescindível para a validade do ato que o citando constitua domicílio ou residência no local de destino da citação.
4. Restou comprovado nos autos que a citação recebida pelo porteiro do edifício ocorreu em endereço diverso daquele em que a parte citanda residia, implicando, assim, na nulidade do ato.
5. O retorno dos autos à origem é consequência da declaração de nulidade da citação, uma vez que tal reconhecimento implica na invalidade dos atos subsequentes realizados no processo. Destarte, deve ser facultada à parte demandada a possibilidade de participação na formação do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, §4o, 280, 281.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1838696, Apelação cível n. 0721701-98.2023.8.07.0001, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1758882, Apelação cível n. 0726108-84.2022.8.07.0001, Relator Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14.09.2023; TJDFT, Acórdão n. 1430001, Apelação cível n. 0728748-65.2019.8.07.0001, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.06.2022.